Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753781-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/5/2024 a 29/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora